Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702820-84.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A, EMANUELA CUNHA DURAES, HUDSON RODRIGUES MARQUES APELADO: HUDSON RODRIGUES MARQUES, EMANUELA CUNHA DURAES, LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 42531888, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as comunicações e anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador